Tribunal: TCU
Processo: 025.551/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1589/2022-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos pela Sra. Judite Maria Botafogo Santana da Silva em face do Acórdão 3161/2021-TCU-Plenário , que negou provimento ao Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão 2746/2019-TCU-Segunda Câmara , resultante da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA em seu desfavor, em razão da falta de apresentação da documentação exigida para a prestação de contas do Contrato de Repasse 246.553-89/2007, cujo objeto era o apoio à implementação de projetos de infraestrutura turística no município de Lagoa do Carro/PE. Considerando que o procurador da recorrente (peça 98) foi devidamente notificado acerca do acórdão embargado mediante o Ofício 71852/2021 (peça 125), o qual foi recebido via plataforma Conecta-TCU (peça 127), de acordo com o disposto no art. 179, I, § 7o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal" e que "se o vencimento recair em dia em que não houver expediente, o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil imediato", nos termos do art. 19, §§3o e 4o, da Resolução/TCU 170/2004; Considerando que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 23/12/2021 e o termo final para sua interposição foi o dia 3/1/2022; Considerando que os presentes Embargos de declaração foram opostos em 18/1/2022 (peça 133), fora, portanto, do prazo fixado no § 1o do artigo 34 da Lei 8.443/92; Considerando que, a despeito da arguição de nulidade da comunicação (peça 140), ante à alegada revogação tácita dos poderes conferidos ao procurador para o qual foi destinado a notificação acerca do acórdão embargado, a Serur constatou que não houve tal revogação, porque o novo advogado (Dr. Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Júnior) expressamente indicou a subsistência dos poderes de representação conferidos ao advogado já constituído nos autos (Dr. Edson Monteiro Vera Cruz Filho), conforme restou consignado à peça 109, onde o próprio procurador constituído posteriormente (Dr. Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Júnior) consignou que atuava nos autos em conjunto com o advogado constituído anteriormente (Dr. Edson Monteiro Vera Cruz Filho), que registrou o recebimento da notificação do Tribunal (peças 125 e 127); Considerando que a constituição de novo advogado para atuar na causa acarreta a revogação tácita do mandato anteriormente concedido apenas quando não há ressalva ou reserva de poderes de qualquer espécie , não sendo o que se verificou neste caso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 30, inciso I, alínea "d", e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sra. Judite Maria Botafogo Santana da Silva contra o Acórdão 3161/2021-TCU-Plenário , eis que intempestivo, e dar ciência desta deliberação aos interessados, nos termos e fundamentos constantes da instrução técnica de peças 137 e 143. 1. Processo TC- Processo 025.551/2017-5 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.285/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos Guerra Barreto (XXX.071.214-XX); Judite Maria Botafogo Santana da Silva (XXX.976.814-XX). 1.3. Recorrente: Judite Maria Botafogo Santana da Silva (XXX.976.814-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Lagoa do Carro - PE. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5.1. Ministra que se declarou impedida nos autos: Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Brendon Cezar Moura da Mota (48.408/OAB-PE), representando Antonio Carlos Guerra Barreto; Gryecos Attom Valente Loureiro (54.459/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), representando Judite Maria Botafogo Santana da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.